Tribunal: TJSP
Processo: 0000239-40.2015.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação movida por genitora de dependente de droga contra o Município de Cajuru, com o objetivo de ser providenciada a internação de seu filho. Sentença de procedência. Comprovação médica de que o filho da autora é dependente químico e necessita do tratamento indicado. Artigo 6o da Lei federal 10.216, de 6.04.2001. Autora que, ademais, não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com

Ementa:
Ação movida por genitora de dependente de droga contra o Município de Cajuru, com o objetivo de ser providenciada a internação de seu filho. Sentença de procedência. Comprovação médica de que o filho da autora é dependente químico e necessita do tratamento indicado. Artigo 6o da Lei federal 10.216, de 6.04.2001. Autora que, ademais, não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o custo da internação e respectivo tratamento. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988). Recurso oficial, considerado interposto, e apelação da Municipalidade improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000239-40.2015.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJURU, é apelado HILDA DE FATIMA ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário, considerado interposto, e à apelação da
Municipalidade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000239-40.2015.8.26.0111 -Voto no 43.137.
2
VOTO No 43.137
APELAÇÃO No 0000239-40.2015.8.26.0111, de Cajuru
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
APELADA: HILDA DE FÁTIMA ARRUDA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARIO LEONARDO DE ALMEIDA C. MARSIGLIA
Ação movida por genitora de dependente de droga contra o
Município de Cajuru, com o objetivo de ser providenciada a
internação de seu filho. Sentença de procedência. Comprovação
médica de que o filho da autora é dependente químico e
necessita do tratamento indicado. Artigo 6o da Lei federal 10.216,
de 6.04.2001. Autora que, ademais, não dispõe de situação
socioeconômica que lhe permita arcar com o custo da internação
e respectivo tratamento. Responsabilidade pela prestação dos
serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes
políticos (art. 196 da CF de 1988). Recurso oficial, considerado
interposto, e apelação da Municipalidade improvidos.
I.
Ação de obrigação de fazer movida por HILDA DE
FÁTIMA ARRUDA contra ROGÉRIO JUNIO FERREIRA e MUNICÍPIO DE CAJURU.
Segundo a inicial, a autora é genitora de Rogério, dependente de “crack” e outras
substâncias entorpecentes, não respondendo a tratamento ambulatorial. Salienta não ter
condições para arcar com os custos do tratamento em clínica particular. Em razão de tal
quadro, pleiteia a condenação da Municipalidade a providenciar a internação compulsória
do requerido, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.
A decisão de fls. 23/25 deferiu antecipação de tutela para “determinar a
internação compulsória de Rogério Junio Ferreira, com fundamento no art. 6o, parágrafo
único, III, da Lei no 10.216/01, em clínica de tratamento especializada em dependência
química, custeada pelo requerido Município de Cajuru, e que deverá ser realizada em 5
(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”.
A medida foi cumprida em 02.03.2015, permanecendo o requerido internado
até 13.11.2015 (fls. 30, 48, 51/54 e 60/61). Em 1o.02.2017, a autora formulou novo pedido
de internação compulsória (fls. 67/68), sobrevindo decisão que antecipou os efeitos da
tutela (fls. 71/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000239-40.2015.8.26.0111 -Voto no 43.137.
3
A r. sentença de fls. 192/199, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente a ação para determinar “a internação compulsória de ROGÉRIO JUNIO
FERREIRA, com fundamento no art. 6o, parágrafo único, III, da Lei no 10.216/01, em
clínica de tratamento especializada em dependência química, custeada pelo Município de
Cajuru” (fls. 198), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, observando-
se ser Rogério beneficiário da gratuidade de Justiça.
Sobreveio recurso de apelação da Municipalidade. Nas razões de fls.
205/219, sustenta preliminarmente a que a liminar foi deferida sem a prévia citação da
requerida, e sem a observância do procedimento previsto no artigo 245, § 1o, do CPC
(nomeação de curador), daí a ocorrência de nulidade. Quanto ao mérito, busca a inversão
do julgado, alegando em suma: a) o Município não possui condições para proceder à
internação compulsória de dependentes químicos, devido ao alto custo do tratamento; b)
cabe ao Estado de São Paulo disponibilizar tratamento de alto custo; c) a internação
compulsória é medida excepcional, que deve ser reservada a situações de extrema
gravidade; d) “não há comprovação suficiente nos autos de que a ausência de concessão
do pedido de internação cause dano irreparável ou de difícil reparação a autora e muito
menos ao internando, ora também requerido.” (fls. 213); e) a violação ao princípio da
proporcionalidade, uma vez que “a decisão que pretende preservar o direito da autora traz
enorme violação aos direitos dos requeridos...” (fls. 214); f) há necessidade de prévia
perícia médica com laudo circunstanciado para autorizar a internação. Alternativamente,
pede seja reconhecida a responsabilidade exclusiva do Estado quanto à obrigação de
arcar com a internação do requerido. Por fim, prequestiona os seguintes dispositivos
legais e constitucionais para o fim de acesso aos Tribunais Superiores: 1) artigo 5o da CF;
2) artigos 2o, 4o e 9o da Lei no 10.216/01; 3) artigos 3o, 4o e 5o e inciso III do artigo 22 da
Lei no 11.343/06; e 4) artigo 245 e seguintes do CPC.
O recurso não foi respondido (cf. certidão de fls. 222), subindo os autos.
Este, em síntese, o relatório que se agrega ao já constante dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000239-40.2015.8.26.0111 -Voto no 43.137.
4
II.
Nega-se
provimento
aos
recursos
oficial
e
voluntário, o primeiro tido por interposto, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de nulidade da citação, em razão de não
ter sido nomeado curador para o requerido antes do deferimento da antecipação de tutela,
contrariando o disposto no artigo 245, § 1o, do CPC, do seguinte teor:
“Art. 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente
incapaz ou está impossibilitado de recebê-la.
§ 1o O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência.”.
Na decisão de fls. 55/56, o D. Juízo nomeou como Curador Provisório do
requerido, apenas para receber a citação, o Diretor da Clínica Via Saúde, em Descalvado.
Posteriormente, foi nomeada Curadora Especial que contestou por negativa geral (fls. 179
e 183/186).
A esse respeito, colhe-se precedente deste Tribunal de Justiça a propósito
de caso assemelhado:
“Não há que se falar em nulidade em razão de ter sido deferida a liminar (fls.
22/26) antes que o apelante e o interessado tivessem sido citados e que este último não teria
condições de receber o ato citatório.
Isso porque a antecipação de tutela, prevista no nosso ordenamento jurídico,
pode ser deferida inaudita altera parte, contanto que preenchidos os pressupostos legais, os
quais foram bem observados na r. decisão referida, mormente diante do receituário médico
juntado aos autos, atestando que o interessado possui quadro de “alterações mentais e
comportamentais decorrentes de múltiplas drogas (CID 10:F19.2)”, e que já passou por
diversas tentativas de tratamento, sem êxito, representando iminente risco para si e terceiros,
sendo-lhe solicitado a internação compulsória como medida de tratamento (fls. 19).
Ademais, o Município apelante não se insurgiu contra a antecipação de tutela
por meio do instrumento processual cabível, operando-se, pois, a preclusão, de forma que
não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais do direito de defesa, do
contraditório e do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000239-40.2015.8.26.0111 -Voto no 43.137.
5
Igualmente, não se verifica qualquer irregularidade concernente à citação do
corréu internando.
Ao que consta dos autos, o corréu Evandro foi devidamente citado na clínica
onde se realiza o tratamento (fls. 105), sendo-lhe nomeado curador especial (fls. 107), que
contestou por negativa geral (fls. 116/117).
Ressalte-se que a necessidade de internação em decorrência de dependência
química não pressupõe, necessariamente, a demência ou a impossibilidade de se receber
citação ou qualquer intimação, tampouco pressupõe a interdição do mencionado corréu.
Assim, não há que se falar em nulidade de citação.
Ausente nulidade, resta a preliminar rejeitada.” (13a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível no 1000616-57.2016.8.26.0111, j. 04.09.2019, Rel. o Des.
ANTONIO TADEU OTTONI).
Quanto ao mais, consta dos autos que Rogério Junio Ferreira é filho da
autora, maior de idade, e, em razão de sua dependência de droga (“crack” e outras
substâncias), não responde a tratamento ambulatorial, motivo pelo qual requer sua
internação compulsória em clínica especializada. Assevera que o requerido apresenta
comportamento agressivo contra familiares e terceiros, não possuindo discernimento
suficiente para compreender a necessidade do tratamento médico específico, redundando
em negativa para a sua espontânea internação.
Há comprovação suficiente de que o filho da autora é dependente químico,
necessitando de tratamento especializado e não dispondo sua genitora de condições
financeiras para arcar com o custo de seu tratamento. Nesse sentido, os documentos de
fls. 11/18.
Nos termos do artigo 3o da Lei Federal no 10.216/01 (que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental), “É responsabilidade do Estado o desenvolvimento
da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será
prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades
que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.”. O artigo 4o, por
sua vez, dispõe que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000239-40.2015.8.26.0111 -Voto no 43.137.
6
A internação compulsória está prevista no artigo 6o, inciso III, da mesma lei,
dispositivo do seguinte teor: “Art. 6o - A internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único.
São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I internação voluntária:
aquela que se dá com o consentimento do usuário; II internação involuntária: aquela que se
dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; III
internação compulsória:
aquela determinada pela Justiça”.
Ademais, não há necessidade de prévia interdição para legitimar o pedido
de internação involuntária daquele que tem seu discernimento reduzido.
Nesse sentido precedente deste Tribunal de Justiça a propósito de caso
assemelhado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Internação
compulsória de dependente químico e em álcool em clínica especializada às expensas da
Municipalidade - Autora que promoveu ação contra a Municipalidade e seu filho - Sentença
que indeferiu liminarmente a inicial, por ilegitimidade ativa da autora - O fato da autora ser
genitora de dependente químico e alcoólatra, confere-lhe legitimidade para postular a
internação do filho em Juízo, pois ainda que o mesmo seja maior e não tenha sido declarado
incapaz judicialmente, é fato notório que pessoas dependentes de drogas e de álcool não tem
discernimento para se internarem voluntariamente em clínica especializada para tratamento -
Inteligência dos arts. 3o e 6o da Lei Federal no 10.216/2001 e art. 11 do Decreto Federal no
24.559/1934 - O bem jurídico que se visa tutelar é a saúde, a integridade física e mental, e a
própria vida assegurado a todo cidadão decorrente do dever do “Estado” em sentido
genérico, e consagrado constitucionalmente como direito fundamental da dignidade da
pessoa humana (inciso III do art. 1o da CF) - Legitimidade da autora, ora genitora, reconhecida
- Precedentes - Sentença de extinção do feito afastada - Recurso da autora provido para o fim
de afastar o indeferimento da petição inicial, com o retorno do feito à origem para
prosseguimento.”
(5a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
0026746-57.2011.8.26.0053, j. 13.2.2012, Rel. a Des. MARIA LAURA TAVARES).
Não pode o Poder Público escusar-se ao cumprimento de seu dever
constitucional ao argumento da discricionariedade ou da ausência de recursos
orçamentários. Assim também a pacificada orientação do Egr. Superior Tribunal de
Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja
individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000239-40.2015.8.26.0111 -Voto no 43.137.
7
complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la,
este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna”
(STJ, 1a Turma, R.Esp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o Min. LUIZ
FUX).
A internação de Rogério Junio Ferreira veio a ser determinada “initio litis”. A
tutela antecipada foi cumprida e o filho da autora foi internado em duas oportunidades (fls.
30 e 169).
A verba honorária é devida por força da aplicação do princípio da
causalidade. O cumprimento pelo Município da decisão liminar não elide essa premissa.
Não cabem honorários recursais (CPC, art. 85, § 11), porque não houve nenhum labor do
D. Procurador da autora em esfera recursal, não tendo sido apresentadas contrarrazões.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao reexame
necessário, considerado interposto, e à apelação da Municipalidade.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI